Tribunal: TJPA
Processo: 0008358-56.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008358-56.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ZENOBIO DE ARAUJO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno em

apelação cível
. servidor comissionado. manutenção da condenação em saldo de salários, férias e 13º salário. município
não se desincumbiu do ônus da provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito.
recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
contra
ZENOBIO DE ARAUJO MARTINS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença quanto a condenação do Município ao pagamento do
saldo salarial (dezembro/2016), 13° proporcional e vencido e férias proporcionais e vencida
s, acrescidas de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É fato incontroverso que o Agravado laborou como servidor municipal comissionado
no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2016.

4. Ônus da prova.
Competia ao Agravado comprovar o vínculo com o Município, o que foi devidamente comprovado através dos contracheques anexados, de modo que, é certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação. Município não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito.

5.
A Constituição Federal assegura os direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e 13º salário, sendo responsabilidade do Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

6.
Também há tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema 30) que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado em receber férias não usufruídas acrescidas de um terço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88
, artigo
39, §3º
e
CPC/15
,
artigo
373, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
Tema
30
do
STF,

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08084415420208140006 22386061
, Relator.:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento:
23/09/2024, 2ª
Turma de Direito Público), (
TJPA
, processo n.º
0800349-16.2021.8.14.0083

– PJE
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran,
1ª
Turma de Direito Público, julgado em
30
de março de
2024
) e, (
TJPA,
processo n.º
0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE
, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário,
2ª
Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em
21/08/2023
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0008358-56.2017.8.14.0045
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
contra
ZENOBIO DE ARAUJO MARTINS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
No que tange aos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca as despesas processuais devem ser fixadas proporcionalmente. Assim, na fase de liquidação de sentença deve o Juízo de origem atentar para a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, não perdendo de vista que se trata de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal
, apenas para alterar a fixação dos honorários
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal reitera a Tese de impossibilidade de condenação em saldo de salário, férias e 13º salário, uma vez que o Apelado ocupava cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, situação que exclui a aplicação dos direitos trabalhistas típicos.

Defende a inaplicabilidade do Tema 30 do Supremo Tribunal Federal e, caso entenda de forma diversa, afirma que o precedente não possui caráter absoluto. Alega que a manutenção da decisão implicará em violação ao princípio da reserva do possível.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença quanto a condenação do Município ao pagamento do
saldo salarial (dezembro/2016), 13° proporcional e vencido e férias proporcionais e vencida
s, acrescidas de 1/3.

É fato incontroverso que o Agravado laborou como servidor municipal comissionado
no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2016.

Como cediço, competia ao Agravado comprovar o vínculo com o Município, o que foi devidamente comprovado através dos contracheques anexados, de modo que, é certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação, no entanto, não se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado,
a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura os direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e 13º salário, de modo que, é de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

Destaca-se, inclusive, a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado em receber férias não usufruídas acrescidas de um terço, senão vejamos:

“I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015).”

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. A FALTA DE EFETIVIDADE DO VÍNCULO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento das verbas referentes às férias vencidas acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, em favor de servidora exonerada de cargo comissionado. 2. É evidente que a pretensão deduzida está dentro dos limites da relação funcional outrora mantida com o poder público, motivo pelo qual é patente o interesse de agir. Preliminar rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo comissionado, constituído sem concurso público, afasta o direito ao recebimento de verbas rescisórias, tais como férias e 13º salário, asseguradas constitucionalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 39, § 3º da Constituição da Republica assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos pelo art. 7º, entre eles o direito a férias e ao 13º salário. 4. O Supremo Tribunal Federal no RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, não sendo possível restringir o pagamento quanto aos servidores exonerados de cargos comissionados
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso de apelação desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08084415420208140006 22386061, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Trata-se Apelação Cível, interposta pelo Município de Curralinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raiany Aleixo Diniz. A inicial narra que a parte autora era servidora pública municipal, ocupante de cargo comissionado, tendo sido exonerada de sua função sem receber os salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, além de 13º salário e férias dos anos de 2017 a 2020. (...)
Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Requerido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município requerido não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.
(TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO. SALDO SALÁRIO. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO SERVIDOR. PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que o Apelado laborou para o município de Curralinho, na condição de contratado, no período de junho a outubro/2016, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagos os salários relativos aos meses de setembro a outubro de 2016. 2. Assim, reconhecido o vínculo institucional existente, e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo recorrido, é devido o pagamento das verbas pleiteadas
. 3. Quanto ao princípio da reserva do possível, entende-se que não se aplica ao presente caso, pois o Município não demonstrou a sua incapacidade de honrar com o pagamento da parcela cobrada e trata-se de direito fundamental do servidor. 4. Por fim, quanto ao pleito de designação de pagamento por precatórios, verifico que a questão sequer fora tratada na decisão combatida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023). (grifo nosso).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida ante a vedação ao enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025